Tribunal: TJPA
Processo: 0841776-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841776-81.2022.8.14.0301

APELANTE: MAURICE DEYMANN VEITIA PONCE

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROCESSO SIMPLIFICADO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maurice Deymann Veitia Ponce contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança, denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo. O apelante, médico graduado no exterior, pleiteia a revalidação simplificada de seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará (UEPA), com base na Resolução CNE nº 03/2016, ao que a universidade optou por procedimento ordinário, conforme o edital nº 35/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de seu diploma de medicina, independentemente de previsão no edital da UEPA; (ii) analisar se a autonomia universitária confere à UEPA o direito de adotar o procedimento ordinário para a revalidação de diplomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da CF/1988 e art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB), garante às universidades a prerrogativa de estabelecer normas próprias para a revalidação de diplomas, incluindo a opção pelo processo ordinário ou simplificado.

4.

O edital nº 35/2022, da UEPA, que estabelece processo ordinário com realização de provas objetivas, dissertativas e de habilidades clínicas para a revalidação de diplomas, está em conformidade com a legislação e jurisprudência que reconhece a autonomia das universidades nesse processo.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1349445/SP, Tema 599) confirma a legitimidade de as universidades exigirem um processo seletivo como parte da revalidação de diplomas estrangeiros, não havendo obrigatoriedade de adoção de procedimento simplificado.

6.

Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na conduta da UEPA ao não aderir ao processo simplificado previsto para instituições do sistema ARCU-SUL, uma vez que a universidade tem o direito de definir seu próprio procedimento, respeitadas as diretrizes gerais.

7.

A intervenção judicial em matéria de autonomia universitária é restrita a casos de flagrante ilegalidade ou abuso, o que não se aplica ao presente caso, onde a UEPA agiu dentro de sua competência e de acordo com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino superior o direito de adotar procedimentos próprios para a revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive a escolha pelo processo ordinário. 2. Não há ilegalidade na recusa da revalidação simplificada quando a universidade adota procedimento ordinário, desde que em conformidade com as normas gerais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53, V; CPC/2015, art. 487, I; Resolução CNE nº 03/2016, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1349445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08.05.2013 (Tema nº 599 de repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11//11 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maurice Deymann Veitia Ponce em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), denegou a segurança pleiteada ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo por parte da impetrante. A sentença foi assim proferida:

“(...)
Por fim, cabe apenas esclarecer que o processo de revalidação de diplomas realizado pela UEPA, por meio do Edital 35/2022, é um procedimento próprio da referida universidade, não podendo ser confundido com o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Este último sim, prevê a obrigatoriedade de tramitação simplificada para os médicos graduados em IES estrangeiras, quando acreditadas ao sistema ARCU-SUL. Porém, como se denota através de todo o debate feito anteriormente,
a UEPA não aderiu ao Revalida
,
optando por realizar procedimento próprio de revalidação
de diplomas de medicina, especificando regras próprias de avaliação, sem desrespeitar as diretrizes gerais das normas que regem a matéria.

III - DISPOSITIVO

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência,
extingo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Sem condenação em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.” (...)

O apelante, de nacionalidade cubana, é graduado em medicina pela
Universidade de Ciências Médicas de Camaguey em Cuba
,
com colação de grau ocorrida em 23 de julho de 2010, possuindo residência regular no Brasil e, através do Programa “MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL”, obteve o Registro Único junto ao Ministério da Saúde, que faz como prova cópia do e.mail de reintegração ao Programa, de junho de 2020, bem como o comprovante de desligamento do mesmo, de novembro de 2018.

Pleiteia a revalidação simplificada de seu diploma, perante a Universidade do estado do Pará - UEPA nos termos do § 1º do art. 11 da Resolução CNE nº 03/2016. A revalidação de forma simplificada foi excluída pela UEPA uma vez que o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros é feito de forma ordinária pela instituição, levando-o a impetrar Mandado de Segurança cujo pedido liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
.

A sentença atacada entendeu pela ausência de direito líquido e certo, ao considerar que a autonomia universitária,
prevista no art. 207 da Constituição Federal,
confere discricionariedade à instituição de ensino para definir os critérios de revalidação de diplomas, razão pela qual não haveria ilegalidade no ato administrativo praticado tampouco irrazoabilidade ou desproporcionalidade nos critérios adotados pela UEPA,
conforme estabelecido no edital nº 35/2022.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando ter direito líquido e certo à tramitação simplificada no processo de revalidação de seu diploma, independentemente de previsão específica dessa modalidade no edital nº 35/2022. Argumenta, ainda, com base no Tema Repetitivo 599 do STJ, que tal entendimento não exclui a autonomia da universidade, pois esta pode estabelecer procedimentos internos de avaliação, mas não tem o poder de suprimir direitos que a lei não exclui.

Sustenta ainda que a autonomia universitária não é ilimitada nem absoluta, devendo respeitar as normas federais. Dessa forma, as universidades públicas brasileiras que realizam a revalidação de diplomas estrangeiros são obrigadas a adotar o procedimento simplificado, uma vez que ainda que possa a universidade estabelecer procedimentos internos de avaliação, não poderá excluir o que a lei não excluiu sob pena de infringir a legislação que regula o sistema de revalidação de diplomas estrangeiros no País. Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada e o provimento do recurso para garantir sua participação no certame, na modalidade simplificada, para a avaliação de sua documentação.

A Universidade do Estado do Pará, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos do apelante, sustentando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o registro de diploma estrangeiro no Brasil submete-se a prévio processo de revalidação, conforme o art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Pugna pela manutenção integral da sentença.

Regulamente distribuída a apelação,
coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo
.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
,
manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do recurso para ser
mantida inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O ponto central da demanda reside na revalidação do diploma de medicina, obtido no exterior, por meio de processo simplificado.

Inicialmente, cabe destacar que o art. 53, inciso V, da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, confere às universidades a competência para fixar normas e procedimentos próprios, incluindo a revalidação de diplomas estrangeiros, como segue:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)

Dessa forma, resta evidente que a universidade possui autonomia para disciplinar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive mediante a realização de processo seletivo, visando assegurar a verificação da qualificação técnica e formação dos profissionais, sem prejuízo da responsabilidade social envolvida.

A autonomia universitária, conforme assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, atribui às universidades a liberdade de gestão didático-científica, administrativa e financeira, o que inclui a definição de procedimentos para a revalidação de diplomas estrangeiros. Assim dispõe:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) §2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de a UEPA, no exercício de sua autonomia, adotar o processo ordinário, conforme previsto no Edital nº 35/2022, o qual exige a realização de provas objetivas, dissertativas e de habilidades clínicas.

No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do Edital nº 35/2022 e no âmbito de sua autonomia constitucional, estabeleceu que o processo de revalidação a ser adotado, seria o
ordinário
, pois elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas, dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

A abertura do processo de revalidação de diplomas obtidos no exterior é uma prerrogativa das universidades públicas brasileiras, cuja instauração está vinculada à sua autonomia, e, portanto, à análise de conveniência e oportunidade.

A possibilidade de revalidação simplificada para diplomas de instituições estrangeras não impõe, de forma absoluta, que as universidades brasileiras adotem esse procedimento em todos os casos. Trata-se de uma
faculdade
, não de uma obrigação. A adoção de um processo ordinário pela UEPA, reitero, não configura ilegalidade, sendo um mecanismo legítimo para garantir a qualidade da formação dos profissionais.

É importante ressaltar ainda,
no que tange a intervenção do Poder Judiciário, que a autonomia universitária é um preceito de eficácia plena e autoaplicável, limitando a interferência judicial apenas em casos excepcionais de ilegalidade ou abuso. No presente caso, o apelante pleiteia que o Judiciário determine à UEPA a adoção de um procedimento simplificado, o que configuraria indevida ingerência na autonomia da instituição.

Ocorre que os critérios adotados pela UEPA estão em plena conformidade com as normas vigentes. A autonomia universitária é uma conquista científica, jurídica e política da sociedade, devendo ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legitimidade das universidades para exigirem processo seletivo no âmbito da revalidação de diplomas estrangeiros. Cito, a título exemplificativo, o seguinte julgamento do REsp nº 1349445/SP, submetido ao regime de repercussão geral (Tema nº 599):

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98)é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1349445 SP 2012/0219287-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/05/2013). (GRIFO).

No caso concreto, a apelante,
residentes no Estado de Santa Catarina,
ao optar espontaneamente por revalidar seus diplomas junto à UEPA, submeteu-se às regras estabelecidas pela universidade, inclusive quanto às provas e aos critérios de avaliação. Dessa forma, não se verifica qualquer razão que justifique a reforma da sentença.

Ante todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024